Tribunal: STF
Processo: ARE 1581402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 164, fl. 4):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS - INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças e ao Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig, que determinou a instauração do Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário decorrente de dano ao erário. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão do Tribunal de Contas que resulta imputação de débito ou multa tem eficácia de título executivo extrajudicial. 4. Prescreve em cinco anos, a partir da ocorrência do fato, a pretensão de ressarcimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 102/2008.” 



    IV. DISPOSITIVO: 5. Sentença confirmada, em remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 172), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG alega que o acórdão recorrido, “ao impedir a instauração e o prosseguimento de processo administrativo tendente a apurar dano causado ao erário, possivelmente decorrente de prática de ato de improbidade dolosa tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429, de 2 de junho de 1992), acabou por ofender o disposto §5º do art. 37 da Constituição da República, afastando-se da aplicação do Tema 897 /STF, decorrente do julgamento do RE nº 852.475 /SP” (Doc. 172).



    Argumenta que ao anular processo administrativo em curso com base na prescrição, “o acórdão recorrido está impedindo a Administração Pública de cobrar seus créditos imprescritíveis, porque, a prevalecer o entendimento local, não poderá, sequer, apurá-los, fazendo tábula rasa do §5º do art. 37 da Constituição da República” (Doc. 172, fl. 8).



    Isto porque, somente com a conclusão do processo administrativo poderá identificar, quantificar, apontar as causas, examinar a conduta e o dolo de eventuais agentes causadores para, finalmente, exigir o ressarcimento na via judicial, se imprescritível, ou arquivá-lo, se atingido pela prescrição quinquenal.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o Tema 899 da Repercussão Geral (Doc. 179).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 184), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior para afastar a incidência ao caso do referido tema de repercussão geral. Em seguida, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE com base na Súmula 283/STF (Doc. 196).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 200).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 172, fl. 5):



    “II - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que tema da prescrição do dano ao erário teve sua repercussão geral expressamente admitida pelo Ministro Teori Zavascki em 29 de abril de 2016, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 /SP, que resultou no Tema dando origem ao Tema 897 desta Corte Suprema. 



    Registre, ainda, que o presente caso apresenta evidente repercussão geral, conquanto o tema da malversação de recursos públicos aflige toda a sociedade, não se prendendo aos liames subjetivos da lide. 



    Mais do que apenas definir a situação jurídica da Recorrida/Impetrante nesta ação em debate, tem a demanda o significado maior de firmar importante precedente, que assegure à Administração Pública exercer seu dever de apurar, em processo administrativo regular, especialmente garantidor da ampla defesa e do contraditório, o dano causado ao erário por possível pratica dolosa, portanto, imprescritível, nos moldes definidos por essa Corte Suprema. 



    Serve a presente para responder à Administração Pública pátria, se aquele dano ao erário que a jurisprudência entende imprescritível, pode ser apurado na seara administrativa ou não, na medida em que só a conclusão final deste poderá assentar a sua causa. 



    Por outro aspecto, há reflexo direto da decisão em outras milhares de ações similares propostas, para além dos já combalidos cofres estaduais, conquanto os Tribunais pátrios, sob o argumento da prescrição quinquenal, vem obstando o trâmite regular de processos administrativos em curso, tendentes a identificar, quantificar e apurar eventual conduta dolosa do agente causador do dano. 



    Registra-se, ainda, por oportuno, que a interpretação abusiva do dispositivo constitucional ora relatado, por encontrar respaldo na instância jurisdicional máxima local, tem encontrado efeito multiplicador preocupante, rotineiramente assistido pela Advocacia Pública mineira.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem deu correta aplicação à tese do Tema 899 da repercussão geral (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), bem como ao precedente da ADI 5384, assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR 102/2008 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDIÇÃO DE NORMAS SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA APLICÁVEIS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A edição de norma estadual, decorrente de emenda parlamentar, veiculadora de regras sobre prescrição e decadência aplicável no âmbito de Tribunal de Contas estadual, não ofende a competência privativa desse para iniciar o processo legislativo a dispor sobre sua organização e funcionamento. 2. A regra, nos mais diversos sistemas jurídicos, é a natural incidência dos institutos da prescrição e da decadência, tendo em conta sua direta relação com a “paz social e a segurança jurídica”. O Direito Público, apesar de submetido a peculiaridades, também a eles se sujeita. Nessa medida, as regras de imprescritibilidade estabelecidas constitucionalmente devem ser interpretadas de modo restritivo, considerada a totalidade do sistema constitucional, mormente o princípio da segurança jurídica. 3. O princípio da simetria não pode ser invocado desarrazoadamente, em afronta à sistemática constitucional de repartição de competências e à própria configuração do sistema federativo. Nessa perspectiva, é constitucional a instituição da prescrição e da decadência no âmbito dos respectivos tribunais de contas nas diversas unidades federativas, em linha com interpretação mais consentânea à Constituição Federal. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 5384, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10-08-2022)”



    Acrescente-se que o reconhecimento da prescrição no contexto retratado nestes autos não inibe que eventual ato de improbidade seja apurado por outros meios, ensejando o ressarcimento, desde que haja ao final condenação em ação própria, em que constatada conduta dolosa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente